Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento faz surgir a perda superveniente do interesse recursal quanto ao Agravo Interno movido contra decisão sobre pedido de efeito suspensivo.

2. A regra do Direito Processual Civil brasileiro é o Princípio Dispositivo, corolário do Princípio da Inércia. Ou seja, o Juiz só atua mediante provocação e nos limites do pedido da parte, havendo impulso oficial somente para a tramitação do processo, salvo as exceções legais.

3. O Código de Processo Civil convive com um processo sincrético cujos procedimentos são iniciados de ofício quando a Sentença fixa obrigação de fazer, cabendo ao Magistrado tomar todas as medidas, típicas e atípicas, para fazer valer no mundo dos fatos o título judicial produzido no mundo jurídico. (artigo 536, parágrafo primeiro, do referido Código).

4. O caso dos autos – reparação de dezenas de vícios construtivos no Estádio Nacional de Brasília - estampa situação perfeitamente amoldável à obrigação de fazer e à fixação de uma tutela específica, de interesse público inegável.

5. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais é imperativo Constitucional e formação da própria legitimidade do Poder Judiciário, o qual é formado por membros não eleitos pelo povo, estando sua justificabilidade assentada, para além do mandamento da Lei Fundamental, na tecnicidade do Direito e no uso da razão para solucionar os conflitos de interesse. Decisão suficientemente motivada.

6. A atuação dos Peritos nas fases de conhecimento e no Cumprimento de Sentença é totalmente distinta quando se trata de obra de construção civil. Enquanto na ação de conhecimento cabia ao Perito, de posse dos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo, avaliar uma única vez, observando uma realidade estática e formular laudo único, na Perícia determinada no Cumprimento de Sentença o Perito terá tarefas de acompanhamento da resolução dos vícios construtivos acolhidos pela Sentença, situação essa a demandar mais tempo, maior predisposição para veicular Laudos e dirimir controvérsias técnicas suscitadas entre as partes ou por provocação do Juízo e do Ministério Público.

7. Fixado o prazo máximo de 12 (doze) meses para conclusão das obras, havendo interesse do devedor da obrigação de fazer em satisfazê-la em tempo menor, prudente sejam os honorários fixados mensamente.

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.